Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. VENDA DE PRODUTO VENCIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE SER PREJUDICADA POR ERRO CARTORÁRIO. ILEGITIMIDADE DE CONSUMIDOR USUÁRIO. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE DANO. DANO CONFIGURADO COM A VENDA DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que declarou procedente os pedidos indenizatórios da parte autora e o condenou a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.500,00 para cada requerente (ID 39644130).
3. Em síntese, a parte autora, ora recorrida, informa que comprou iogurte da marca Yorgus Grego no estabelecimento comercial do recorrente. Salienta que o produto estava vencido. Informa intoxicação alimentar. Ressalta que o Procon realizou inspeção e localizou 113 produtos vencidos no mercado.
4. Em suas razões recursais (ID 39644134), o recorrente, em sede de preliminar, argui a ilegitimidade ativa da segunda recorrida ante relação consumerista só com o comprador. No mérito, advoga pela ausência de provas sobre o efetivo consumo dos produtos pelos recorridos. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório. Custas recolhidas.
5. Contrarrazões ao ID 39644140. A parte recorrida, em preliminar, pede pela declaração de intempestividade do recurso do recorrente e ressalta a irregularidade de sua representação processual. Por fim, requer a manutenção da sentença e aplicação multa por litigância de má-fé
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. Alega a parte recorrida que a secretaria judicial realizou duas intimações para o recorrente (ID’s 39644125 e 39644128). Sustenta que o prazo válido decorre do primeiro ato intimatório, sendo inválido o segundo, o que restaria em recurso intempestivo. Sem razão contudo. Não pode o recorrente ser prejudicado com a duplicidade de intimações quando ocorreu erro cartorário pelo qual não concorreu, de modo que, na hipótese, deve ser afastada a tese de intempestividade recursal. Ademais, ressalto que agiu corretamente o diretor de secretaria ao renovar a intimação, visto que como ele mesmo observou, tratava-se de caso de revelia. Preliminar rejeitada.
8. DA PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA RECORRIDA. Assevera o recorrente que a relação de consumo só se finaliza entre comprador e vendedor, não podendo alcançar pessoas fora da relação consumerista. Tal preliminar não merece prosperar. O art. 2o, da Lei 8.078/90, afirma que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” Destarte, infere-se do dispositivo legal que todas as pessoas que utilizam do produto integram a cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.
9. O recorrente afirma que não há meio de comprovar que houve consumo e, por esse motivo, não se poderia comprovar danos indenizáveis. O art. 7o da Lei 8.137/90 determina que, in verbis: “Art. 7o Constitui crime contra as relações de consumo: IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”. Por conclusão lógica, basta a venda do produto com prazo de validade vencido para incorrência na norma, não sendo necessário o consumo por parte do consumidor. Dessa forma, prevalece o informado pelos recorridos, ante a teoria da asserção.
10. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte recorrente apenas exerceu o seu direito recursal, sem incorrer em qualquer abuso, não configurando qualquer deslealdade processual.
11. Assim, conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.